Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
EMENTA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUXÍLIO-ALUGUEL. NATUREZA ASSISTENCIAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 23, INCISO VI, DA LEI N. 11.340/2006. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que indeferiu o requerimento de concessão de auxílio-aluguel em benefício da reclamante, ao argumento de que consiste em procedimento administrativo, e determinou seu encaminhamento à Casa da Mulher Brasileira para que seja analisada a viabilidade de concessão da benesse.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência (judicial ou administrativa) para a concessão da medida protetiva de urgência de auxílio-aluguel, prevista no artigo 23, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006.
III. Razões de decidir:
3. O auxílio-aluguel foi inserido no rol de medidas protetivas de urgência à ofendida previsto na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) pela Lei n. 14.674/2023. Sua regulamentação, no âmbito do Distrito Federal, ocorreu pelo Decreto n. 45.989, de 9-julho-2024, e pela Portaria n. 131, de 5-setembro-2024, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal.
5. De acordo com a Portaria n. 131, o auxílio-aluguel pode ser concedido administrativa (artigos 7o e 9o) ou judicialmente (art. 8o), a depender do local de atendimento da vítima de violência doméstica.
6. Embora consista em benefício com característica assistencial, cujas despesas poderão ser custeadas com recursos oriundos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social a serem consignados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para os benefícios eventuais da assistência social (artigo 2o da Lei n. 14.674/2023), o auxílio-aluguel consiste em medida protetiva de urgência cuja apreciação insere-se dentre as atribuições do juízo especializado de violência doméstica.
7. No julgamento do REsp n. 2.152.903/SP, em 1o-julho-2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ratificou a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para analisar o pedido de auxílio-aluguel previsto no artigo 23, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006, sob a premissa de que a competência da mencionada vara especializada não está restrita à seara criminal.
8. Faz-se necessário reformar a decisão impugnada para determinar que o Juízo da vara especializada analise o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-aluguel pela reclamante.
IV. Dispositivo:
9. Reclamação parcialmente procedente.